Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710633-91.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESCRAVA ANASTÁCIA, ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA RECORRIDO: JESUÍTO LEMOS DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR A PARTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AVALIAÇÃO DE PORCENTAGEM DE IMÓVEL. PARA EVENTUAL PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença (provisório ou definitivo) pautam-se, precipuamente, no interesse do credor. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a apresentação de fundamentos relevantes, com a demonstração de que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. 3. Para o deferimento da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto, como ocorreu no caso concreto. 4. É possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, insurgindo-se contra a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da ação, porque é o único bem de família onde a segunda recorrente reside com seus filhos desde 2018. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que as recorrentes não juntaram aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimadas para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 28413393), conforme se extrai da certidão de ID 38882058, quedaram-se inertes. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 187/STJ. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente. (...) 4. Primeiro agravo interno a que se nega provimento. Segundo agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.965.914/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese das recorrentes, reconhecendo que o imóvel penhorado é bem de família. Ademais, as recorrentes não impugnaram os argumentos do acórdão rechaçado, o qual assentou que, “Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 15. Registro que apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. 16. Entretanto, não tem sentido jurídico não permitir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente. Por isso, a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem, sendo essa a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família” (ID 37086885). Com efeito, insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no AREsp n. 2.007.763/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025